Tribunal: TJBA
Processo: 0000602-24.2011.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000602-24.2011.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA MOITINHO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ERICA FERNANDES SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA BELA VISTA

Advogado(s)
:
MARLI OLIVEIRA DE JESUS, JOAO CLIMARIO LACERDA VARGENS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. NEGADO O PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

1- Embargos de Declaração que aponta possível omissão em acórdão embargado.

2 - Reexame de matéria debatida e decidida no acórdão guerreado, inadmissível em embargos de declaração. Ausência de demonstração da presença de qualquer dos motivos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000602-24.2011.8.05.0120
, em que figuram como apelante
LUCIANA MOITINHO RODRIGUES
e como apelada
ASSOCIACAO COMUNITARIA BELA VISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
aos Embargos de Declaração.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA